Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CIRURGIA REALIZADA ÀS EXPENSAS DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO PELO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. LIMITAÇÃO AOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DE PREÇOS DA OPERADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso concreto é inviável a apreciação dos documentos juntados pela Autora/Embargante quando da interposição dos Embargos de Declaração, os quais não configuram documentos novos, não se prestam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na petição inicial, tampouco se referem a fatos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis atualmente, não tendo a Autora/Embargante se desincumbido do ônus de comprovação quanto à impossibilidade de juntada tempestiva de tais documentos, durante a instrução processual (CPC/15, artigos 434, 435 e 493).
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão ou contradição a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões recursais ou nas contrarrazões, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.